Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-11.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GOMES - CPF: 525.307.109-10 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLEITON FONTES DE BARROS - CPF: 947.601.361-34 (RECORRIDO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015403-11.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

22.07.2022

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JOSÉ CARLOS GOMES

Recorrido:

CLEITON FONTES DE BARROS

Recorrido:

LIBERTY SEGUROS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. TERCEIRO LESADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ROUBADO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por José Carlos Gomes em face Cleiton Fontes de Barros e Liberty Seguros. Em síntese o Autor informa que em 28/02/2020 o veículo GOL de propriedade do primeiro Reclamado foi roubado em um estacionamento. Informa que os criminosos que conduziam o veículo roubado no momento da fuga colidiram em um terceiro veículo (PRISMA) que estava estacionado próximo ao muro da residência do Autor, afirma que em razão da colisão o veículo prisma foi arremessado no muro do autor causando danos em seu portão e parte do muro de alvenaria de sua residência.

2.
Busca a procedência dos pedidos da ação, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais consistente no valor despendido em mão-de-obra e material utilizado para restauração de seu muro.

3.
É cediço que pretendendo o autor ser indenizado por qualquer ilícito contra ele praticado, há a necessidade de comprovação dos fatos, dano e do nexo de causalidade entre um e outro, ressalvadas as excludentes de responsabilidade.

4.
DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
: No que se refere à responsabilidade do proprietário do veículo, Sr. Cleiton Fontes de Barros, resta cristalina a compreensão do evento de caso fortuito em relação ao Reclamado, uma vez que pelas provas carreadas aos autos e pelas próprias alegações do demandante, o proprietário do veículo foi vítima de roubo, sendo que, no momento do acidente, o automóvel, inclusive, era conduzido pelo autor do crime.

5.
Ainda, ressalta-se que o autor não produziu prova capaz de demonstrar a contribuição do Reclamado para o evento danoso ou de contribuição concorrentemente para a perda do patrimônio, a saber, quando atua de forma imprudente ou negligente quanto à guarda.

6.
Deste modo, partindo desse entendimento, levando-se em conta que o ilícito foi praticado exclusivamente por terceiro que, tendo roubado o bem, envolveu-se no sinistro, imputar ao proprietário a responsabilidade seria onerá-lo duplamente em uma situação para a qual não concorreu.

7.
Portanto, ausente o dever de indenizar em razão do inequívoco rompimento do nexo causal em relação ao proprietário do veículo, não tendo havido qualquer demonstração sobre inobservância do dever de guarda do bem móvel.

8.
DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA:
Do mesmo modo, não há que se falar em responsabilidade da segunda reclamada (LIBERTY) no caso em tela.

9.
A seguradora contratada pelo proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito não tinha obrigação de indenizar o terceiro no caso concreto, uma vez que os fatos narrados se enquadram perfeitamente na exclusão de cobertura que consta na letra “j”, do item 3 do contrato de seguro, que diz não estarem cobertos
“
danos causados no período em que o veículo segurado tiver sido objeto de roubo, furto ou qualquer outra forma dolosa de apropriação do mesmo
;

10.

Tal exclusão de cobertura, respeitados entendimentos em contrário, não se revela abusiva, ao contrário, é plenamente razoável porque o contrato de seguro foi pactuado tendo em consideração o risco calculado sobre o perfil do segurado ou de outro condutor da sua confiança. Quando o veículo é subtraído ilicitamente da posse do segurado, não raro sendo utilizado para fins delituosos, inegável o exponencial agravamento do risco que justifica, a meu sentir, a exclusão da cobertura expressamente prevista no contrato.

11.
Ademais,
o “
capu
t” do artigo 757 do Código Civil estabelece que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos
riscos predeterminados
, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir.

12.
Por tais razões, tenho que deve prevalecer a cláusula contratual de exclusão da cobertura porque decorrente de substancial agravamento do risco, o que afasta o caráter abusivo da estipulação.

13.
Portanto, ausente os requisitos necessários para caracterizar o ilícito civil capaz de ensejar o dever de indenizar, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

14.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

15.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022